Tribunal: TJSP
Processo: 2103469-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Arguição de prescrição – Indeferimento do pleito da devedora – Pleito de rediscussão da matéria – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao esclarecer que a questão da prescrição já foi apreciada, razão pela qual a devedora pleiteia a rediscussão da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de cobrança – Despesas condominiais – Cumprimento de sentença – Arguição de prescrição – Indeferimento do pleito da devedora – Pleito de rediscussão da matéria – Decisão mantida.

No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao esclarecer que a questão da prescrição já foi apreciada, razão pela qual a devedora pleiteia a rediscussão da matéria, tendo-se em conta que tal questão já foi objeto de recurso por esta Corte.

Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2103469-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
RAMOS BARCELOS, é agravado CONDOMINIO EDIFICIO ATENAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103469-33.2020.8.26.0000 -Voto no 44.385 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2103469-33.2020.8.26.0000
Agravante: Adriana Ramos Barcelos
Agravado: Condomínio Edificio Atenas
Comarca: São Paulo (3a Vara Cível do Foro Regional de Tatuapé
- Proc. n.o 1005809-66.2019.8.26.0008)
Juiz (a):
Luis Fernando Nardelli
VOTO No 44.385
Agravo de instrumento
Ação de cobrança
Despesas
condominiais
Cumprimento de sentença
Arguição de
prescrição Indeferimento do pleito da devedora Pleito de
rediscussão da matéria Decisão mantida.
No caso ora sob exame, correto o douto juiz de primeiro grau ao
esclarecer que a questão da prescrição já foi apreciada, razão pela
qual a devedora pleiteia a rediscussão da matéria, tendo-se em
conta que tal questão já foi objeto de recurso por esta Corte.
Agravo desprovido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 248, proferida nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais, em fase de cumprimento de sentença, que, entre outras
disposições, indeferiu o pleito de prescrição, tendo-se em conta que tal
questão já foi apreciada à fl. 150 dos autos principais. Alega a executada, ora
agravante, em síntese, que no caso em tela ocorreu a prescrição; que aplicável
o Súmula 150 do STF. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede
para: “reconhecer e declarar o prazo prescricional aplicável à pretensão punitiva no tocante
ao cumprimento de sentença distribuído 08 (oito) anos após o transito em julgado do
processo principal, nos termos do art. 206, § 5o, III, do Código Civil, como medida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2103469-33.2020.8.26.0000 -Voto no 44.385 - fss
3
JUSTIÇA” (fl. 04). Não há pedido de efeito suspensivo (fl. 08). Veio
contraminuta (fls. 12/23).
É o relatório.
A executada, ora agravante, insiste na arguição de
prescrição da demanda em discussão.
Todavia, o douto juiz de primeiro grau indeferiu tal
pleito, tendo-se em conta que a questão já foi pronunciada na demanda.
Com razão o douto juiz de primeiro grau ao
esclarecer que a questão da prescrição já foi apreciada, razão pela qual a
devedora pleiteia a rediscussão da matéria: “Vistos. Fls. 226/228: indefiro, pois a
matéria já foi apreciada a fls. 150. Int”.
Esse recurso veio por prevenção em razão do
Agravo de Instrumento n.o 2200616-93.2019.8.26.0000.
A turma julgadora afastou a tese de prescrição
arguida pela executada, ora agravante, tendo-se em conta a decisão de fl. 150
dos autos principais: “Não há o que tirar ou acrescentar à fundamentação do que foi
decidido quanto ao inconformismo da agravante com a r. decisão agravada que não acolheu
a impugnação ao cumprimento de sentença quanto à prescrição arguida na execução”.
No caso vertente, o que busca na verdade a
agravante, a princípio, é rediscutir a matéria e o mérito da demanda, tal como
constou da r. decisão ora agravada, tendo-se em conta que tal questão já foi
objeto de recurso por esta Corte.
Portanto, não vejo motivo para alterar a r. decisão
agravada, a qual deve ser mantida.
Por conseguinte, nego provimento ao agravo.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica